Tribunal: TJBA
Processo: 8003792-22.2024.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-06
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8003792-22.2024.8.05.0080 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: MARIA DA GLORIA PEREIRA SANTANA Advogado(s): LISANDRA CRISTINA BELANCIERI APELADO: BANCO PAN S.A. Advogado(s):FABIO OLIVEIRA DUTRA ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TARIFAS BANCÁRIAS. TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. SEGURO PRESTAMISTA. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame 1. Recurso de apelação cível interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação revisional de contrato bancário, para revisar cláusula relativa aos juros remuneratórios, indeferindo, contudo, os pedidos de declaração de nulidade das tarifas de cadastro e avaliação do bem, da contratação de seguro prestamista e de indenização por danos morais. A parte autora recorreu buscando a reforma parcial da sentença. II. Questão em discussão 2. A controvérsia cinge-se em: (i) saber se a manifestação apresentada pela parte apelante é tempestiva, diante de alegada indisponibilidade do sistema eletrônico; (ii) saber se o recurso atende ao princípio da dialeticidade; (iii) saber se são abusivas a cobrança da tarifa de avaliação do bem e a contratação do seguro prestamista; (iv) saber se é cabível a repetição do indébito em dobro e a condenação por danos morais. III. Razões de decidir 3. A indisponibilidade do sistema eletrônico, devidamente comprovada por documentos que evidenciam falha técnica e diligência da advogada, configura justa causa para a prorrogação do prazo processual, nos termos do art. 224, § 1º, do CPC e do art. 10 da Resolução CNJ nº 185/2013, devendo ser considerada tempestiva a manifestação apresentada. 4. As razões recursais impugnam especificamente os fundamentos da sentença nos pontos em que foi desfavorável à apelante, atendendo ao disposto no art. 1.010, III, do CPC, razão pela qual deve ser rejeitada a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade. 5. À luz do Tema 958 do STJ, é válida a cobrança da tarifa de avaliação do bem desde que comprovada a efetiva prestação do serviço. No caso, a instituição financeira não demonstrou a realização da avaliação, o que torna abusiva a cobrança, impondo-se a restituição do valor pago. 6. A tarifa de cadastro, expressamente prevista no contrato e cobrada no início do relacionamento entre as partes, encontra respaldo na Súmula 566 do STJ, não havendo ilegalidade na sua exigência. 7. A contratação do seguro prestamista, no caso concreto, apresentou-se como facultativa, havendo previsão contratual expressa no sentido de que o consumidor poderia optar por não aderir à cobertura ou, alternativamente, contratar seguro de forma autônoma junto à seguradora de sua preferência. A indicação de seguradora específica ocorreu apenas na hipótese de adesão ao produto ofertado no âmbito do financiamento, sem que isso representasse imposição ou condicionamento da concessão do crédito. Desse modo, não se configura prática de venda casada, mostrando-se a contratação em conformidade com a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 972, razão pela qual não há falar em restituição dos valores pagos. 8. Reconhecida a cobrança indevida da tarifa de avaliação do bem é cabível a repetição do indébito em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC e do entendimento firmado no EAREsp 676.608. 9. A cobrança de encargos contratuais abusivos, por si só, não configura dano moral, ausente prova de violação a direitos da personalidade, devendo ser mantido o indeferimento do pedido indenizatório. IV. Dispositivo e tese 10. Recurso conhecido e parcialmente provido. Tese de julgamento: “1. É abusiva a cobrança da tarifa de avaliação do bem quando não comprovada a efetiva prestação do serviço. 2. Caracterizada a cobrança indevida contrária à boa-fé objetiva, é cabível a repetição do indébito em dobro. 4. A cobrança de encargos abusivos, por si só, não gera dano moral.” _________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 86, 224, § 1º, 487, I, 1.010, III, e 1.026, § 2º; CDC, arts. 6º, V, 39, I, e 42, parágrafo único. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 958; STJ, Tema 972; STJ, Súmula 566; STJ, REsp nº 1.251.331/RS; STJ, EAREsp nº 676.608; STJ, REsp nº 1.578.553/SP. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8003792-22.2024.8.05.0080, sendo Apelante Maria da Glória Santana e Apelado Banco PAN S/A, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento ao recurso. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator